Tribunal: TJMT
Processo: 1035494-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1035494-36.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : JAIR PAULO DA SILVA
Apelado : BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1035494-36.2019.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAIR PAULO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1035494-36.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., julgou o pedido procedente, para “consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do autor, com fundamento no § 1o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69” (cf. Id no 48673529).
O apelante pede a concessão da gratuidade da justiça (cf. Id no 48673538).
O despacho de Id no 51023980 oportunizou o complemento do conjunto probatório vocacionado a amparar a declarada hipossuficiência econômica.
O apelante reafirma a necessidade da benesse, alegando que está desempregado atualmente, mormente porque, com a apreensão do carro autorizada nestes autos, não teve meios de continuar a exercer a sua profissão de taxista (cf. Id no 52375980).
É a suma.
D E C I D O
Primeiramente, reforço o apontamento feito no despacho retro acerca da necessidade de prova satisfatória da condição de hipossuficiência a justificar a assistência estatal através da concessão do benefício da AJG, notadamente porque a prova é exigência contida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV).
Secundariamente, cabe delimitar que a análise ora realizada circunscreve ao custeio do preparo da apelação, tendo em vista que a decisão que defere a gratuidade da justiça possui efeito ex-tunc, ou seja, não retroagem a abranger as situações anteriores, e, portanto, a definição da questão cinge à apreciação se realmente o apelante não possui condições materiais de desembolsar aproximadamente 375 reais para pagar o preparo.
Então, sob tal perspectiva, permanece inalterada a conclusão de que não há prova convincente quanto à incapacidade econômica do autor de custear as despesas processuais pertinentes, pois, ao fim e ao cabo, os documentos apresentados pelo apelante nada dizem de concreto quanto à sua condição financeira, afinal, as declarações de IR pouco acrescem à cognição da questão, enquanto que o print screen do holerite juntado no bojo das razões recursais, além de não conter signo que dê alguma credibilidade ao seu conteúdo, eis que só é um recorte do documento original, indica renda de R$ 4.000,00, o que é mais do que suficiente para o custeio do preparo; acrescenta-se, no mais, que não há nada a confirmar a alegada falta de renda no momento, haja vista que o apelante não trouxe aos autos o extrato de movimentação bancária ou outro documento financeiro a dar mínima credibilidade a declarada situação de miserabilidade.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator